Tribunal: STF
Processo: RE 79862
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PROMESSA DE CESSÃO NÃO REGISTRADA. AVERBAÇÃO
DE PENHORA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS. PROMESSA DE CESSÃO NÃO
REGISTRADA AINDA QUANDO DA AVERBAÇÃO DA PENHORA.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADMITIU EMBARGOS DO TERCEIRO POSSUIDOR E
CESSIONARIO. EXTRAORDINÁRIO ALEGANDO NEGATIVA DE VIGENCIA A ARTIGOS
DO DECRETO N. 4.857/39 E DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO, POR NÃO OCORRER A NEGATIVA E NEM EXISTIR O
DISSIDIO.